Tribunal: TJDFT
Processo: 0770834-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E DE UTILIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) Declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato da Autora com o Réu, já rescindido; b) Condenar o Réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar cobranças da Autora referentes ao contrato bancário rescindido, a contar da intimação pessoal para cumprimento da presente sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, limitada ao máximo total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; c) Condenar o Réu na obrigação de fazer, consistente em retirar o nome da Autora de qualquer cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao máximo total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; d) Condenar o Réu a pagar à Autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência qualquer débito vinculado aos fatos narrados na inicial, na obrigação de fazer consistente em excluir seu nome do cadastro de inadimplentes, na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar cobrança do contrato já rescindido e a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou ter aberto uma conta bancária no Banco Réu apenas para investimentos e, vinculado à conta, recebeu, em 2022, um cartão de crédito em sua casa, que nunca desbloqueou ou utilizou. Alegou que o banco requerido passou a cobrar-lhe anuidade referente ao cartão. Informou que realizou reclamação administrativa, via SAC, solicitando o cancelamento da cobrança indevida e o cancelamento do cartão, no dia 5/10/2023. Esclareceu que referida reclamação foi finalizada, o que fez acreditar no atendimento de seu requerimento. Aduziu que em novembro do mesmo ano, recebeu nova fatura do cartão com a cobrança somada a juros e correção, quando, novamente, contestou a cobrança e resolveu retirar todos os investimentos do Banco Réu e fechar a conta. Sustentou que mesmo tendo rescindido o contrato, continua sendo cobrada pelo réu, além de ter tido seu nome ter sido inserido no cadastro de inadimplentes. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57178306). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57178310).
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária sustentou ser legítima a cobrança do débito pela utilização dos serviços ofertados, com previsão contratual, o qual foi aceito pela parte requerente. Defendeu a legalidade da negativação do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito em aberto com relação à anuidade do cartão de crédito contratado. Aduziu a ausência de dano moral, porquanto agiu no exercício regular do direito, inexistindo qualquer ofensa a direitos personalíssimos. Afirmou que as cobranças de anuidade são encerradas somente com a realização do procedimento de “downgrade” do cartão, sendo um procedimento que cabe aos clientes executarem, neste caso, a parte recorrida. Asseverou que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos requisitos da responsabilidade civil, acerca da existência do dano moral e quanto ao valor indenizatório fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, a qual somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Nos termos da Súmula 532 do STJ: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.
8. No caso em exame, restou demonstrado, inclusive, por documento juntado aos autos pela recorrente (ID 57178287 - p. 4), que foi emitido cartão de crédito em nome da autora, o qual permaneceu bloqueado desde a sua emissão e não foi utilizado, entretanto, mesmo sem utilizar o cartão e contestada a cobrança, a parte ré efetuou a cobrança da tarifa de anuidade. A Instituição Financeira Ré não comprovou de forma inequívoca a contratação de cartão de crédito pela autora, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, sendo indevidas as cobranças relativas ao serviço ofertado e não usufruído pelo cliente. A sentença não merece reparo, porquanto caracterizado o ato ilícito praticado pela recorrente, consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, bem como a cobrança de anuidade de cartão bloqueado e não utilizado.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor nos sistemas de proteção ao crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe, portanto, ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida.
10. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado, via recursal, somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. Na presente demanda, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável para compensar os danos sofridos pela autora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.